Tribunal: TJDFT
Processo: 0749296-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Alimentos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Binômio necessidade-possibilidade. Capacidade contributiva comprovada. Nascimento de novo filho. Irrelevância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de alimentos em favor de filha menor, fixados em 30% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de abertura de prazo para alegações finais configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há incapacidade econômica do alimentante apta a justificar a redução do valor da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. O ordenamento processual adota o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima pas de nullité sans grief, exigindo demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade.
4. O contraditório é assegurado quando oportunizada manifestação sobre provas relevantes, mas a parte, intimada, opta por não se manifestar.
5. A ausência de alegações finais formais não configura cerceamento de defesa quando as teses foram amplamente debatidas ao longo da instrução e enfrentadas na sentença.
6. A fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
7. A capacidade contributiva do alimentante se comprova por movimentação bancária significativa e confissão de renda média mensal, ainda que alegue desemprego.
8. A alegação de despesas não comprovadas não afasta o dever alimentar, sobretudo quando ausente prova robusta dos gastos essenciais.
9. O nascimento de nova prole não implica, por si só, redução automática da pensão, devendo ser analisado à luz da efetiva capacidade econômica.
10.A proposta de redução para valor irrisório compromete o mínimo existencial da criança e transfere indevidamente o ônus integral à genitora.
11. O percentual fixado mostra-se proporcional, razoável e compatível com a renda do alimentante, preservando o sustento da alimentada e a subsistência do devedor.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de alegações finais não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo efetivo. 2. O nascimento de nova prole não autoriza automaticamente a redução da pensão alimentícia. 3. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, com base em prova concreta da capacidade econômica do alimentante. 4. A redução da pensão exige comprovação efetiva de incapacidade financeira, não bastando alegações desacompanhadas de prova.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o. Jurisprudência relevante citada: Não há.